Tribunal: TJES
Processo: 5012212-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012212-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:
“A autora alega, em síntese, que é titular de um plano de internet administrado pela requerida. Sustenta que no dia 19/11/2023 houve a suspensão injustificada da internet em sua residência e que logo entrou em contato com a ré para o restabelecimento, no qual foi prometido o restabelecimento até as 23h do dia 20/11. Todavia, informa que esse não ocorreu. Por isso, alega que foram realizados diversos contatos e agendamentos de visitas técnicas para restabelecer os serviços, porém, todos frustrados. Ainda afirma, que foi necessário adquirir pacotes de dados móveis de internet, no valor total de R$40,00, haja vista a essencialidade do serviço. Assim, requer tutela provisória para que a requerida restabeleça os serviços e, no mérito, requer a restituição no montante de R$40,00 e reparação por dano mora
l.
”

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte, os pedidos iniciais, para: a) ratificar a decisão de id nº 34447446; b) condenar a requerida a restituir o valor à parte autora no importe de R$40,00; c) condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado o requerido requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente a minoração do dano moral.

4. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação, em razão do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de alcançar o objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

5. No que se refere ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, fixado pelo Juízo de origem (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

6. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causae ou condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)